Tribunal: TJSP
Processo: 2114317-74.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Ante o julgamento do Agravo de Instrumento no 2114317-74.2023.8.26.0000, que julgou desprovido o recurso, é de se reconhecer que os presentes embargos de declaração estão prejudicados, por perda do objeto - Embargos de declaração julgados prejudicados.